Tribunal: TJDFT
Processo: 0702567-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. ERRO IN PROCEDENDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, mas não condenou ao ônus da sucumbência.
2. A condenação em honorários sucumbenciais em Cumprimento de Sentença está relacionada ao fato de o acolhimento da impugnação acarretar a extinção da obrigação, total ou parcial, o que não ocorre quando há a declaração de nulidade da citação, porquanto não houve reconhecimento de direito para qualquer das partes, mas apenas a declaração da ocorrência de error in procedendo, acarretando o retrocesso da marcha processual.
3. Não é proporcional o arbitramento de honorários sucumbenciais quando a parte exequente, ora agravada, não deu ensejo à alegação de nulidade, a qual foi decorrente de erro de procedimento do Juízo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.